Tribunal: TJES
Processo: 5004069-94.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004069-94.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE SILVA LOIOLA e outros
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALINE SILVA LOIOLA ALBINO e LEANDRO FREITAS ALBINO, ao argumento de que o Acórdão de Id nº 1891056 padece do vício de contradição “na medida em que o pedido de danos materiais NÃO consistiu na devolução das 2 (duas) passagens aéreas, mas tão somente na restituição em dobro dos valores das NOVAS PASSAGENS que foram despendidas INDEVIDAMENTE – consubstanciadas nos bilhetes aéreos adquiridos em outra companhia e nas passagens de ônibus para retorno –, razão pela qual tal posicionamento vai de encontro ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”. Afirma, ainda, que as novas passagens áreas foram adquiridas pela quantia de R$ 1.562,88 (hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), “o que representa O TRIPLO DO VALOR que haviam pagado pelos bilhetes primitivos”, bem como que as passagens de ônibus (“retorno para casa”) atingiram a monta de R$ 338,14 (trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro o vício pontuado pelo embargante, eis que não foi reconhecida a obrigação da parte embargada/requerida em indenizar/restituir (muito menos em dobro) as “novas passagens” adquiridas pelos embargantes.

3. Em verdade, só foi reconhecido aos autores o direito a restituição da quantia contratada (passagem primeva) diretamente com a parte demandada/embargada, conforme se vê do seguinte trecho do ato judicial atacado:
“No entanto, quanto aos danos materiais, constato que os recorrentes pleitearam a restituição do valor da passagem adquirida para prosseguir viagem em outra companhia aérea e o valor relativo à compra primitiva, realizada junto à recorrida. A restituição da quantia paga pelos recorrentes para realizar a viagem em outra companhia aérea caracterizaria enriquecimento ilícito e punição bis in idem à recorrida, visto que não suportariam, assim, qualquer gasto para realizar a viagem planejada. Isto posto, procede apenas o pedido de restituição do valor de R$ 361,89 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) pelas passagens”
.

4. Percebe-se, assim, que os aclaratórios foram opostos com o único fim de rediscutir o mérito do
decisum
, ante o inconformismo da parte embargante com as razões adotadas, o que não se admite na espécie. Vejamos:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios. 3. Resta evidente que o recorrente pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado. 4.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum
, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048140152223, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021
)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE REVOLVER O MÉRITO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, visam aperfeiçoar as decisões judiciais, proporcionando uma tutela jurisdicional clara e completa. -
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. -
Não é possível, pela via dos embargos de declaração, a correção de eventual
error in judicando
apontando pelo embargante como se omissão e contradição fossem
. - Embargos rejeitados. (
TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.095754-4/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021
)

5. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)